Tribunal: TJDFT
Processo: 0721798-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. FURTO DE CELULAR EM SHOW. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DE PERTENCES PESSOAIS PELA FORNECEDORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CARACTERIZADA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL INDEVIDA.
1. Uma vez concedido pelo Juízo de origem o benefício da justiça gratuita, constata-se a ausência de interesse recursal no que tange ao pedido de concessão da gratuidade, implicando, portanto, no parcial conhecimento do recurso.
2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, (é) vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2.1. Caracteriza inovação recursal a discussão tardia, apenas nas razões de apelação, de questão referente a roubo e violação à integridade física, considerando-se que a petição inicial não fez qualquer referência a tais fatos. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício acolhida.
3. Inexistindo elementos aptos a infirmar a presunção da hipossuficiência financeira, revela-se correta a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora pelo juízo de origem. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
4. O artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços, com base na teoria do risco da atividade, exceto quando demonstrada a inexistência de defeito nos serviços ou que este decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. Em eventos como shows, a regra é que cabe aos espectadores a guarda e vigilância de seus pertences pessoais, sobretudo os de elevador valor, salvo se os bens forem confiados à guarda e vigilância do fornecedor, por meio da disponibilização de chapelaria ou guarda volumes, por exemplo. Nessa hipótese, há celebração tácita de contrato de depósito, mormente ante a tradição do bem para o fornecedor, que passa a ter a obrigação contratual de vigiá-lo, nos termos do disposto no artigo 629 do Código Civil. 5.1. Constatado que o prejuízo sofrido pela apelante decorreu de negligência na guarda de seu pertence, possibilitando que terceiro furtasse o celular que estava no interior de sua bolsa, resta caracterizada a culpa exclusiva da vítima, afastando-se a responsabilidade civil da fornecedora de serviços, ante o rompimento do nexo causal, razão pela qual não se pode cogitar em reparação pelos danos materiais sofridos.
6. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais majorados. Suspensão da exigibilidade.